Tribunal: TJES
Processo: 5007613-14.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007613-14.2024.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IGOR RAMOS DA CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAIS MILITARES. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, para assegurar a execução de outro crime e ter sido cometido contra agentes de segurança pública no exercício da função (art. 121, § 2º, V e VII c/c art. 14, II, CP). A defesa pede a impronúncia por ausência de indícios de autoria e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia;
(ii) estabelecer se é possível ao réu recorrer em liberdade pela via do Recurso em Sentido Estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413, §1º, CPP e entendimento do STJ no AgRg no AREsp 2.263.936/MG, sendo desnecessária certeza para condenação.

A materialidade delitiva se comprova pelo boletim unificado n. 44984931, Termo de Apreensão e Auto de Apreensão, demonstrando ocorrência dos disparos e da apreensão de munições e acessórios de uso restrito.

Os depoimentos dos três policiais militares, colhidos sob contraditório, apontam que o recorrente e o corréu efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, revelando indícios suficientes de autoria.

A pronúncia não adentra juízo definitivo de culpa, competindo ao Tribunal do Júri apreciar teses defensivas, evitando-se usurpação de competência constitucional, conforme STJ (AgRg no HC 695.766/MG).

O Recurso em Sentido Estrito não é via adequada para requerer o direito de recorrer em liberdade, sendo cabível habeas corpus para tal finalidade.

Os fundamentos da prisão preventiva permanecem hígidos, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à ordem pública, evidenciado pela suposta prática de disparos contra policiais com utilização de armas e munições de uso restrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Erro ao avaliar expressão na linha: '

PROCESSO N
º
#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloPassivoSemAdvogadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePoloAtivoDetalhadoStr}
#{processoTrfHome.processoPartePassivoAtivoDetalhadoStr}

': java.lang.ClassCastException: br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaAutoridade cannot be cast to br.jus.pje.nucleo.entidades.PessoaFisica

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
IGOR RAMOS DA CRUZ

contra a decisão de pronúncia (id 10483347 – fls. 01/05), proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, pela suposta prática do crime de
tentativa de

homicídio qualificado, para assegurar a execução de outro crime e cometido contra agente de segurança pública no exercício da função
(art. 121, § 2º, inc. V e VII na forma do artigo 14, inciso II, ambos do CP, por três vezes)

Em razões, a defesa, pleiteia a impronúncia do réu, por insuficiência de provas capazes de indicar autoria do crime que lhe é imputado. Outrossim, requer seja assegurado ao acusado o direito de recorrer em liberdade (id 13218605).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, em 16 de maio de 2021, no bairro Nova Rosa da Penha I, Cariacica/ES, os denunciados Wanderson Lima da Silva e Igor Ramo da Cruz, agindo de forma livre e consciente, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares Paulo Giovani Pereira, Diego de Freitas da Silva e Geisson Dezan, durante patrulhamento, com animus necandi, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades.

As vítimas avistaram os denunciados em fuga em direção ao “brejo”, onde localizaram um cinto de guarnição com dois porta carregadores, nove munições de calibres restritos e um rádio comunicador, abandonados pelos acusados. Em seguida, os policiais encontraram os denunciados escondendo armas em área de matagal, ocasião em que, ao receber ordem de parada, Wanderson passou a efetuar disparos contra a guarnição, sendo acompanhado por Igor. Ambos fugiram, mas foram posteriormente detidos.

Apurou-se que crime foi praticado contra três policiais militares no exercício da função. Além disso, os denunciados portavam acessórios e munições de uso restrito, sem autorização legal, conduta autônoma e não absorvida pela tentativa de homicídio.

Verificou-se, ainda, que o material apreendido era utilizado pelos denunciados para atividades relacionadas ao tráfico de drogas e para ataques a grupo rival, demonstrando que as tentativas de homicídio visavam assegurar a prática de outros delitos.

Encerrada a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente e o acusado Wanderson Lima da Silva pela prática de crime doloso contra a vida.

Após devidamente intimado da decisão de pronúncia, o acusado Wanderson Lima da Silva manifestou expressamente seu desejo de não interpor recurso.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de

impronúncia do réu
, tenho que a
materialidade delitiva
está comprovada pelo boletim unificado n° 44984931 (id. 10483348 – fls. 11/15 dos autos originais), Termo de Apreensão (id. 10483348 – fls. 18/19 dos autos originais) e Auto de Apreensão (id. 10483348 – fl. 37 dos autos originai).

Por sua vez, constato a presença de indícios suficientes de
autoria
, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo.

O policial militar Geisson Dezan informou que a guarnição avistou indivíduos armados em atitude suspeita e, durante buscas em área de brejo, encontrou objetos abandonados, como cinto de guarnição, carregadores e rádio comunicador. Relatou que, ao tentar abordar dois suspeitos armados, estes reagiram com disparos, que foram revidados pelos policiais. Afirmou ter visto ambos os acusados atirando, a curta distância, contra a guarnição.

O policial militar Diego Freitas da Silva declarou que os acusados se esconderam no brejo, dispensando objetos durante a fuga. Confirmou que os policiais foram recebidos a tiros e que os disparos iniciais partiram dos acusados, tendo visto o réu Wanderson procurar e pegar uma arma de fogo no chão.

Na mesma linha, o policial militar Paulo Giovani Pereira relatou que, em perseguição aos suspeitos, encontrou munições e rádio comunicador abandonados, avistando, em seguida, um dos acusados recolhendo uma arma de fogo. Ao se identificar como policial, foi alvo de disparos, que prontamente revidou, assim como outro integrante da guarnição.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência do delito.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

Por derradeiro, no que se refere ao pleito defensivo para que o acusado responda ao processo em liberdade, não há que se falar em acolhimento haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que, os motivos declinados para sustentar a manutenção da custódia cautelar ainda persistem, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, supostamente perpetrados contra policiais militares mediante utilização de arma de fogo.

Assim, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, revelando-se inviável que o recorrente aguarde o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 16397563),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.